Tribunal: TJSP
Processo: 1007527-22.2019.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r Municipal, no 13/93 é expresso ao dispor que, nas hipóteses em que o servidor público for submetido a qualquer procedimento disciplinar, a autoridade competente poderá determinar o afastamento do servidor, mas sem prejuízo da remuneração. Decreto Municipal no 849/2004 que conferiu prerrogativa à Administração de, nos casos em que instaurado processo administrativo de demissão de servidor público em estágio probatório, ser determinado o afastamento do servidor, com prejuízo da remuneração.

1.1. O artigo 20, § 1o, do Decreto Municipal no 849/2004 se mostra ilegal, na medida em que extrapola os limites do supracitado artigo 261, da Lei Complementar Municipal no 13/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jacareí), comando normativo este que, lembre-se, admite o afastamento temporário do servidor submetido a qualquer espécie de procedimento administrativo, mas sem prejuízo da remuneração.

2. Afastamento das funções com prejuízo da remuneração. Pedido de produção de prova pericial médica. Prescindibilidade. O fato de, no caso, haver sido indeferido pela Administração o pedido da impetrante de realização de prova pericial médica no curso do processo administrativo de demissão a que se submete não macula o direito à ampla defesa e contraditório, na medida em que injustificada a prova rogada, conquanto, na forma como se extrai dos documentos de fls. 20 e 75, a impetrante já fora avaliada por Médico do Trabalho vinculado aos quadros do Município de Jacareí.

3. Sentença mantida. Recurso voluntário não provido e remessa necessária desacolhida.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007527-22.2019.8.26.0292; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Demissão ou Exoneração

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Servidora pública do Município de Jacareí. Técnica de Enfermagem. Estágio probatório. Processo administrativo de demissão. Afastamento das funções com prejuízo da remuneração. Pretensa concessão de ordem que determine a cassação do ato administrativo que consistiu no afastamento de suas funções, com prejuízo dos vencimentos, em razão da instauração de processo

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Servidora pública do Município de Jacareí. Técnica de Enfermagem. Estágio probatório. Processo administrativo de demissão. Afastamento das funções com prejuízo da remuneração. Pretensa concessão de ordem que determine a cassação do ato administrativo que consistiu no afastamento de suas funções, com prejuízo dos vencimentos, em razão da instauração de processo administrativo de demissão em estágio probatório, por inaptidão médica, e, ainda, a determinação de cassação do ato que indeferiu seu pedido de realização de prova pericial médica no controverso processo administrativo de demissão.
Sentença de primeiro grau que concedeu em parte a segurança para determinar o restabelecimento do pagamento da remuneração da impetrante, desde a data da suspensão até a conclusão do processo administrativo a que a impetrante responde.
1. Direito Administrativo. Servidora pública do Município de Jacareí. Técnica de Enfermagem. Estágio probatório. Processo administrativo de demissão. Afastamento das funções com prejuízo da remuneração. Inadmissibilidade. O artigo 261, da Lei Complementar Municipal, no 13/93 é expresso ao dispor que, nas hipóteses em que o servidor público for submetido a qualquer procedimento disciplinar, a autoridade competente poderá determinar o afastamento do servidor, mas sem prejuízo da remuneração. Decreto Municipal no 849/2004 que conferiu prerrogativa à Administração de, nos casos em que instaurado processo administrativo de demissão de servidor público em estágio probatório, ser determinado o afastamento do servidor, com prejuízo da remuneração.

1.1. O artigo 20, § 1o, do Decreto Municipal no 849/2004 se mostra ilegal, na medida em que extrapola os limites do supracitado artigo 261, da Lei Complementar Municipal no 13/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jacareí), comando normativo este que, lembre-se, admite o afastamento temporário do servidor submetido a qualquer espécie de procedimento administrativo, mas sem prejuízo da remuneração.

2. Afastamento das funções com prejuízo da remuneração. Pedido de produção de prova pericial médica. Prescindibilidade. O fato de, no caso, haver sido indeferido pela Administração o pedido da impetrante de realização de prova pericial médica no curso do processo administrativo de demissão a que se submete não macula o direito à ampla defesa e contraditório, na medida em que injustificada a prova rogada, conquanto, na forma como se extrai dos documentos de fls. 20 e 75, a impetrante já fora avaliada por Médico do Trabalho vinculado aos quadros do Município de Jacareí.

3. Sentença mantida. Recurso voluntário não provido e remessa necessária desacolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1007527-22.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante
CLAUDIMARA PEREIRA MACHADO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007527-22.2019.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
2
VOTO No 26107 (JV)
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
No
1007527-22.2019.8.26.0292
COMARCA : JACAREÍ
RECORRENTE: JUÍZO 'EX OFFICIO'
APELANTE : CLAUDIMARA PEREIRA MACHADO (AJ)
APELADO : MUNICÍPIO DE JACAREÍ
MMa. Juíza de 1a instância: Rosangela de Cassia Pires Monteiro
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Servidora pública do
Município de Jacareí. Técnica de Enfermagem. Estágio probatório.
Processo administrativo de demissão. Afastamento das funções com
prejuízo da remuneração. Pretensa concessão de ordem que determine a
cassação do ato administrativo que consistiu no afastamento de suas
funções, com prejuízo dos vencimentos, em razão da instauração de
processo administrativo de demissão em estágio probatório, por inaptidão
médica, e, ainda, a determinação de cassação do ato que indeferiu seu
pedido de realização de prova pericial médica no controverso processo
administrativo de demissão.
Sentença de primeiro grau que concedeu em parte a segurança para
determinar o restabelecimento do pagamento da remuneração da
impetrante, desde a data da suspensão até a conclusão do processo
administrativo a que a impetrante responde.
1. Direito Administrativo. Servidora pública do Município de Jacareí.
Técnica de Enfermagem. Estágio probatório. Processo administrativo de
demissão. Afastamento das funções com prejuízo da remuneração.
Inadmissibilidade. O artigo 261, da Lei Complementar Municipal, no
13/93 é expresso ao dispor que, nas hipóteses em que o servidor público for
submetido a qualquer procedimento disciplinar, a autoridade competente
poderá determinar o afastamento do servidor, mas sem prejuízo da
remuneração. Decreto Municipal no 849/2004 que conferiu prerrogativa à
Administração de, nos casos em que instaurado processo administrativo de
demissão de servidor público em estágio probatório, ser determinado o
afastamento do servidor, com prejuízo da remuneração.
1.1. O artigo 20, § 1o, do Decreto Municipal no 849/2004 se mostra ilegal,
na medida em que extrapola os limites do supracitado artigo 261, da Lei
Complementar Municipal no 13/93 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Jacareí), comando normativo este que, lembre-se, admite o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007527-22.2019.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
3
afastamento temporário do servidor submetido a qualquer espécie de
procedimento administrativo, mas sem prejuízo da remuneração.
2. Afastamento das funções com prejuízo da remuneração. Pedido de
produção de prova pericial médica. Prescindibilidade. O fato de, no caso,
haver sido indeferido pela Administração o pedido da impetrante de
realização de prova pericial médica no curso do processo administrativo de
demissão a que se submete não macula o direito à ampla defesa e
contraditório, na medida em que injustificada a prova rogada, conquanto,
na forma como se extrai dos documentos de fls. 20 e 75, a impetrante já
fora avaliada por Médico do Trabalho vinculado aos quadros do
Município de Jacareí.
3. Sentença mantida. Recurso voluntário não provido e remessa necessária
desacolhida.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de remessa necessária e
recurso de apelação interposto em confronto à r. sentença
de fls. 245/248, cujo relatório se adota, que, nos autos
do mandado de segurança impetrado por CLAUDIMARA PEREIRA
MACHADO em face de ato apontado como coator atribuído ao
SENHOR SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ objetivando,
em resumo, na qualidade de servidora pública do Município
de Jacareí, ocupante do cargo de técnica de enfermagem,
em estágio probatório, a concessão de ordem que determine
a cassação do ato administrativo que consistiu no
afastamento de suas funções, com prejuízo dos
vencimentos, em razão da instauração de processo
administrativo de demissão em estágio probatório, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007527-22.2019.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
4
inaptidão médica, e, ainda, a determinação de cassação do
ato que indeferiu seu pedido de realização de prova
pericial médica no controverso processo administrativo de
demissão, concedeu em parte a segurança para determinar o
restabelecimento
do
pagamento
da
remuneração
da
impetrante, desde a data da suspensão até a conclusão do
processo administrativo a que a impetrante responde,
preservada a possibilidade de afastamento preventivo a
critério
da
autoridade
responsável.
Inconformada
parcialmente para com o teor do r. julgado singular, a
impetrante oferece recurso de apelação (fls. 254/261), e
alega, em resumo, que deve ser cassado o ato apontado
como coator no que toca ao indeferimento de realização de
prova pericial médica no processo administrativo no
008/2019, haja vista que apresentou declaração de médico
que atesta sua capacidade laborativa e, assim sendo,
havendo pareceres conflitantes, mister a realização de
perícia para bem dirimir a questão, sob pena de restar
flagrantemente caracterizado cerceamento ao seu direito
de defesa.

Recurso tempestivo e isento de
preparo, que fica recebido apenas no efeito devolutivo.
Não houve apresentação de contrarrazões. Sentença sujeita
à remessa necessária. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007527-22.2019.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
5
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau, da ilustre Magistrada
oficiante.
2.
CLAUDIMARA PEREIRA MACHADO impetrou
a presente ação mandamental em face de ato apontado como
coator atribuído ao SENHOR SECRETÁRIO ADJUNTO DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO
MUNICÍPIO DE JACAREÍ alegando (fls.01/13), que após
regular aprovação em concurso público, foi admitida como
servidora pública do Município de Jacareí em 13.06.2016,
para ocupar o cargo de técnica de enfermagem. Ocorre que,
consoante preconizou a impetrante, ao ser submetida à 4a
Avaliação de Desempenho, conquanto ainda em estágio
probatório, foi considerada inapta em avaliação médica em
razão de doença psiquiátrica. Nesse passo, relatou a
impetrante que, diante da declaração médica de sua
inaptidão para permanecer exercendo o cargo de técnica de
enfermagem, foi instaurado por meio da Portaria no 2.945,
de 08 de maio de 2019, o processo administrativo de
demissão em estágio probatório no 008/2019. Contudo,
consoante afirmou a impetrante, com a instauração do
indigitado processo administrativo de demissão, foi
determinado seu afastamento do cargo de técnica de
enfermagem, com prejuízo dos vencimentos e, ainda, acabou
indeferido pela Administração do Município de Jacareí seu
pedido de realização de perícia médica. Assim, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007527-22.2019.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
6
desse cenário, justificou a impetrante a intervenção
perante o Judiciário por meio do 'writ' em exame
objetivando a concessão de ordem que determine a cassação
do ato administrativo que consistiu no afastamento de
suas funções, com prejuízo dos vencimentos, em razão da
instauração de processo administrativo de demissão em
estágio probatório, por inaptidão médica, e, ainda, a
determinação de cassação do ato que indeferiu seu pedido
de realização de perícia médica no controverso processo
administrativo.
3.
Incensurável a r. sentença de
primeiro grau.

4.
Com efeito, assim dispõe o artigo
261, da Lei Complementar Municipal no 13/93 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Jacareí):
“Artigo 261 Como medida cautelar e a fim de que o servidor
não venha a influir na apuração da irregularidade, a
autoridade
competente
mediante
fundamentação,
poderá
determinar o seu afastamento do exercício do cargo,
preventivamente, em qualquer procedimento disciplinar, pelo
prazo de até 30 (trinta) dias, sem prejuízo da remuneração.
Parágrafo único O afastamento poderá ser prorrogado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007527-22.2019.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
7
igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que
não concluído processo.”
4.1.
Como se nota, a legislação do
Município de Jacareí, notadamente o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município, é expresso ao dispor
que, nas hipóteses em que o servidor público for
submetido a qualquer procedimento disciplinar, a
autoridade competente poderá determinar o afastamento do
servidor, mas sem prejuízo da remuneração.
4.2.
Ocorre que, foi editado no âmbito do
Município de Jacareí, fato superveniente, o Decreto
Municipal no 849/2004, cujo artigo 20, § 1o, reza:
“Artigo 20 - Com fulcro nas informações prestadas por qualquer
dos superiores hierárquicos do servidor avaliado, a qualquer
tempo, poderá a Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho
recomendar ao Secretário de Administração e Recursos Humanos
da Administração direta, ou ao Presidente do ente da
Administração
indireta,
a
instauração
de
processo
administrativo de demissão de servidor em estágio probatório,
nos termos do previsto na alínea 'd' do inciso III do artigo
14 deste Decreto.
§ 1o - O processo administrativo de demissão de servidor em
estágio probatório será concluído, obrigatoriamente, antes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007527-22.2019.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
8
término do período do respectivo estágio probatório, sendo que
em caso de impossibilidade será determinado o afastamento do
servidor até o final do processo, sendo o mesmo remunerado
posteriormente apenas em caso de decisão que concluir pela
efetivação.”
4.3.
Como se nota o Decreto Municipal no
849/2004 conferiu prerrogativa à Administração de, nos
casos em que instaurado processo administrativo de
demissão de servidor público em estágio probatório, ser
determinado o afastamento do servidor, com prejuízo da
remuneração.
4.4.
E 'in casu', na forma como se dessume
do documento de fls. 17/18, a Administração do Município
de Jacareí se valeu do quanto dispõe o acima reproduzido
artigo 20, § 1o, do Decreto Municipal no 849/2004 para,
ao instaurar o processo administrativo de demissão da
impetrante, ora apelante, afastá-la de suas funções, com
prejuízo da remuneração.
4.5.
É certo que o artigo 20, § 1o, do
Decreto Municipal no 849/2004 se mostra ilegal, na medida
em que extrapola os limites do supracitado artigo 261, da
Lei Complementar Municipal no 13/93 (Estatuto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007527-22.2019.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
9
Servidores Públicos Municipais de Jacareí), comando
normativo este que, lembre-se, admite o afastamento
temporário do servidor submetido a qualquer espécie de
procedimento administrativo, mas sem prejuízo da
remuneração.
4.6.
Logo, diante desse cenário, forçoso o
reconhecimento de que agiu com retidão a nobre juíza da
causa ao determinar o restabelecimento do pagamento dos
vencimentos da impetrante.
4.7.
A corroborar indigitado entendimento,
trago à colação precedentes desta Colenda Corte, ao
analisar casos análogos:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDOR
PÚBLICO

ESTÁGIO
PROBATÓRIO

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
AFASTAMENTO PREVENTIVO
REMUNERAÇÃO

SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou
omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito
individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Instauração de processo administrativo com determinação de
afastamento
preventivo
e
suspensão
de
vencimentos.
Inadmissibilidade. Prevalência da Lei Complementar Municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007527-22.2019.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
10
no 13/93 que autoriza o afastamento preventivo sem prejuízo da
remuneração. Violação de direito líquido e certo. Segurança
concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido.”
(Reexame Necessário no 0010321-14.2011.8.26.0292 9a Câmara
de Direito Público TJ/SP Rel. Des. Décio Notarangeli j.
em 23.05.2018).
“REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA Servidora Pública
do Município de Jacareí Pretensão de anulação da eficácia do
ato administrativo que determinou a suspensão do pagamento dos
vencimentos da impetrante Cabimento A Lei Complementar
Municipal no 13/1998 (Estatuto) prevê que, na hipótese de
afastamento cautelar, este deve ser realizado sem prejuízo da
remuneração (artigo 261), de tal sorte que previsão contrária,
com fundamento no Decreto Municipal no 849/2004, constitui
inovação indevida Sentença mantida Reexame necessário não
provido.”
(Remessa
Necessária
Cível
no
1009614-82.2018.8.26.0292 13a Câmara de Direito Público
TJ/SP Rel. Des. Spoladore Dominguez j. em 17.07.2019).
“Mandado de Segurança. Servidor Público Municipal, em estágio
probatório, afastado do cargo com prejuízo de vencimentos, em
razão de instauração de procedimento administrativo de
exoneração em seu desfavor. Segurança concedida para
restabelecimento do pagamento dos vencimentos. Violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007527-22.2019.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
11
Municipal que não prevê o afastamento do servidor na hipótese
dos autos, tampouco com prejuízo de vencimentos. Decreto
regulamentar que não pode inovar, pena de violação ao
princípio da legalidade e da hierarquia de normas. Segurança
bem concedida. Recurso oficial, único interposto, improvido.”
(Remessa Necessária Cível no 1008011-37.2019.8.26.0292 11a
Câmara de Direito Público TJ/SP Rel. Des. Aroldo Viotti
j. em 11.02.20200.
5.
De igual sorte, irretocável o r.
julgado singular no ponto em que denegou a ordem
vindicada pela impetrante com o fito de ver determinada a
realização de prova pericial médica nos autos do processo
administrativo de demissão a que se encontra submetida.
5.1.
Com efeito, tenha-se presente que não
se olvida que a Constituição da República garante aos
litigantes em processo administrativo e judicial o
direito à ampla defesa e contraditório (artigo 5o inciso
LV, CF/88).
5.2.
Não se desconhece que a Lei
Complementar Municipal no 13/93 (Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Jacareí), na esteira do Diploma
Maior, prevê a observância da ampla defesa e
contraditório nos processos administrativos, senão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007527-22.2019.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
12
vejamos:
“Artigo 251 - A autoridade que tiver ciência ou notícia de
irregularidade no serviço público é obrigada a promover a
apuração dos fatos e a responsabilidade, mediante sindicância
ou processo administrativo, assegurado ao servidor o direito
ao contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
(...)
Artigo 268 - O processo administrativo será contraditório,
assegurada ao indiciado ampla defesa, com a utilização dos
meios e recursos admitidos em direito.”
5.3.
Contudo, na hipótese, o fato de haver
sido indeferido pela Administração o pedido da impetrante
de realização de prova pericial médica no curso do
processo administrativo a que se submete não macula o
direito à ampla defesa e contraditório, na medida em que
injustificada a prova rogada, conquanto, na forma como
se extrai dos documentos de fls. 20 e 75, a impetrante já
fora avaliada por médico do Trabalho vinculado aos
quadros do Município de Jacareí.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007527-22.2019.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
13
5.4.
Logo,
prescindível,
mormente
na
esfera administrativa, a realização de prova pericial.
6.
Destarte, na esteira de todo o
entendimento acima alinhavado, fica mantida tal como
lançada a arguta e perspicaz r. sentença de primeiro
grau.
7.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto pela
impetrante e desacolho a remessa necessária.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator